Tribunal: TJMT
Processo: 1006723-46.2025.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006723-46.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDA DE JESUS MARTINS CASTILHO PEREIRA - CPF: 704.843.258-68 (RECORRENTE), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1006723-46.2025.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial de Cáceres.

Recorrente: APARECIDA DE JESUS MARTINS CASTILHO PEREIRA.

Recorridos: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e MUNICIPIO DE CÁCERES.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO. ESTACIONAMENTO SOBRE CALÇADA. RECUO COM GUIA REBAIXADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração lavrado por estacionamento de veículo sobre calçada, ao fundamento de que o local consistiria em recuo com guia rebaixada, supostamente destinado a estacionamento em frente a estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se recuo de calçada com guia rebaixada, utilizado de fato como estacionamento, perde a natureza jurídica de passeio; (ii) estabelecer se a ausência de regulamentação ou autorização municipal afasta a tipicidade da infração prevista no art. 181, VIII, do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza jurídica da calçada e do passeio decorre de sua destinação legal, nos termos do Anexo I do CTB, e não de sua conformação física ou do uso irregular por particulares.

A criação de vagas de estacionamento em recuo de calçada depende de regulamentação e autorização do órgão de trânsito competente, conforme interpretação do parecer da SENATRAN.

A ausência de autorização municipal mantém o espaço como calçada, tornando ilícito o estacionamento sobre ele.

Intervenções físicas realizadas por particulares, como rebaixamento de guia e demarcação de vagas, não alteram a natureza jurídica de bem público de uso comum.

O uso reiterado do local por outros condutores não convalida a irregularidade nem modifica o regime jurídico do espaço público.

A infração do art. 181, VIII, do CTB é de mera conduta e se configura com o simples estacionamento sobre o passeio, independentemente de prejuízo concreto a pedestres ou de sinalização específica.

A presunção de legitimidade do auto de infração não é afastada sem prova inequívoca de irregularidade, ônus não cumprido pela recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A utilização de recuo de calçada como estacionamento depende de prévia autorização e regulamentação do poder público municipal. 2. A ausência de autorização mantém a natureza jurídica de passeio, caracterizando infração de trânsito o estacionamento sobre calçada. 3. O uso reiterado irregular por particulares não altera a destinação legal de bem público nem afasta a tipicidade da conduta. 4. A infração prevista no art. 181, VIII, do CTB é de mera conduta e independe de sinalização específica.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 181, VIII; CTB, Anexo I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Única, N.U 1009555-11.2018.8.11.0002, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 16.04.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese, dois pontos centrais. O primeiro é que a sentença teria incorrido em erro de fato ao desconsiderar as provas produzidas — fotografias e vídeos — que demonstrariam ser o local uma área de estacionamento com guia rebaixada e vagas demarcadas, rotineiramente utilizada por outros condutores. O segundo é que a sentença teria incorrido em erro de direito ao ignorar parecer da Secretaria Nacional de Trânsito — SENATRAN, que reconheceria expressamente a licitude do estacionamento em recuos de calçada com guia rebaixada, desde que de uso público, concluindo que a conduta seria atípica por não se enquadrar no conceito de "passeio" previsto no artigo 181, VIII, do CTB.

Em contrarrazões, o Município de Cáceres pugnou pela manutenção integral da sentença, sustentando a presunção de legitimidade do auto de infração, a imutabilidade da natureza jurídica do passeio público por intervenção de particular, a desnecessidade de sinalização específica para a configuração da infração e a inaplicabilidade do parecer da SENATRAN como excludente de tipicidade, dado que a validade do recuo como área de estacionamento estaria condicionada à existência de regulamentação e autorização municipal, ausentes no caso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia central consiste em definir se o local em que a recorrente estacionou seu veículo — recuo existente na calçada, com guia rebaixada, construído em frente ao Supermercado Todo Dia — configura ou não “passeio”, para fins de incidência da infração prevista no artigo 181, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. A resposta a essa questão é determinante para aferir a validade do auto de infração ou a necessidade de sua anulação.

Os fatos são incontroversos em seus aspectos essenciais. Em 22 de julho de 2024, o veículo da recorrente foi encontrado estacionado com as quatro rodas sobre a calçada, na Rua das Graúnas, nas proximidades do Supermercado Todo Dia, no Bairro Santa Izabel, em Cáceres/MT. Em razão disso, o agente de trânsito lavrou auto de infração com fundamento no artigo 181, inciso VIII, do CTB. A recorrente não nega que o veículo estivesse sobre a calçada; limita-se a impugnar a qualificação jurídica do local, sustentando tratar-se de recuo destinado a estacionamento, e não de passeio.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu Anexo I, define “calçada” como a parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres. Define, ainda, “passeio” como a parte da calçada livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres. Tais definições evidenciam que a natureza jurídica do espaço decorre de sua destinação legal, e não de sua configuração física circunstancial ou do uso que particulares dele façam.

O argumento central da recorrente é o de que parecer da SENATRAN reconheceria a licitude do estacionamento em recuos de calçada. A leitura atenta do referido documento, contudo, conduz a conclusão diversa daquela por ela defendida. O parecer afirma ser “possível criar um estacionamento no recuo do lote rebaixando a guia da calçada, nos termos dos normativos do órgão de trânsito competente”. A expressão decisiva é “nos termos dos normativos do órgão de trânsito competente”. Isso significa que a criação de vagas em recuo de calçada depende de regulamentação e autorização do poder público municipal. Ausente tal ato autorizativo, o espaço permanece juridicamente caracterizado como calçada, e o estacionamento sobre ele configura a infração prevista no artigo 181, inciso VIII, do CTB.

No caso, não há nos autos qualquer prova de que o Município de Cáceres tenha regulamentado ou autorizado o uso daquele recuo como área de estacionamento. Essa ausência de autorização é elemento decisivo para a solução da controvérsia.

A intervenção física promovida pelo estabelecimento comercial — consistente no rebaixamento da guia e na demarcação de vagas — não tem o poder de alterar a natureza jurídica do bem público. O espaço destinado à circulação de pedestres constitui bem de uso comum do povo e permanece submetido a esse regime, independentemente de obras realizadas por particulares sem a devida chancela da Administração Pública. Caso o estabelecimento comercial tenha modificado a calçada sem autorização, terá praticado irregularidade urbanística. Tal irregularidade, contudo, não aproveita ao condutor que estaciona sobre o passeio, nem afasta a tipicidade da infração de trânsito. A responsabilidade pela eventual intervenção irregular é do estabelecimento; a responsabilidade pela infração de trânsito é do condutor.

As fotografias e os vídeos juntados pela recorrente demonstram que o local é utilizado como estacionamento por outros condutores. Esse fato, todavia, não possui relevância jurídica suficiente para alterar a conclusão adotada. O uso reiterado e irregular de espaço público não o transforma em área de estacionamento permitido. Admitir o contrário significaria reconhecer que qualquer calçada habitualmente ocupada por veículos deixaria de ser passeio, o que esvaziaria a proteção legal conferida aos pedestres. A natureza do espaço é definida pela lei e pelo ato administrativo de regulamentação, não pelo costume ou pelo uso de fato.

A infração prevista no artigo 181, inciso VIII, do CTB é de mera conduta. Consuma-se com o simples ato de estacionar o veículo sobre o passeio, independentemente da existência de pedestres obstruídos no momento da autuação. A norma protege, de forma preventiva e permanente, o espaço destinado à circulação de pedestres. Também não se exige sinalização específica de proibição para a configuração da infração, pois a vedação decorre diretamente da lei, cujo conhecimento é obrigatório a todo condutor habilitado.

A sentença examinou adequadamente esses aspectos e chegou à conclusão correta. Não há erro de fato ou de direito que justifique sua reforma. A presunção de legitimidade do auto de infração não foi desconstituída pela recorrente, que não produziu prova de autorização municipal para utilização do recuo como área de estacionamento — prova que seria indispensável para afastar a tipicidade da conduta.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATO ADMINISTRATIVO. BOA FÉ DO AGENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INFRAÇÃO REGULAR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Departamento Estadual de Trânsito é parte legitima, já que possui responsabilidade objetiva com os demais demandados, tendo em vista que é responsável pela emissão do licenciamento obrigatório e o registro das infrações em sistema. 2. Trata-se de ação na qual o Recorrido PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA postula pela anulação do ato administrativo que aplicou multa de trânsito, no veículo de propriedade do Recorrido, bem como postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de apreensão de veículo por não estar regularmente licenciado. 3. Sustenta o Recorrido não ter sido notificado da infração de trânsito, bem como que a referida irregularidade estaria a bloquear a emissão de licenciamento. 4. Narra que ao transitar por via pública teve o seu veículo apreendido, por não estar com o licenciamento anual pago. 5. Em relação a infração de trânsito, o Recorrido não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar a nulidade da infração, o que presume a regularidade do ato pelo agente público que aplicou a penalidade. 6. Outrossim, verifico que pelo sistema da Recorrente, que houve a interposição de recurso em desfavor da infração, sendo julgado improcedente e mantida a infração. 7. A autoridade que aplicou a penalidade detém fé pública e cabe ao particular a comprovação de que o ato administrativo é insubsistente. 8. Ademais, o Poder Judiciário não tem condições de rever o mérito administrativo, cabendo-o apenas verificar a validade e regularidade do procedimento. 9. Não restou comprovado qualquer irregularidade no processo administrativo a macular a aplicação da penalidade. 10. No mesmo sentido, verifico que o Recorrido não estava com o licenciamento pago, portanto, legitima a apreensão do veículo e não há como atribuir a responsabilidade a Recorrente. 11. Ato ilícito não caracterizado. 12. Sentença reformada. 13. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1009555-11.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026